Tribunal: TJDFT
Processo: 0725356-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725356-54.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL SILVEIRA APELADO: DIEGO DE MELLO GIALLANZA, DS SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI - ME, LUCAS ALVES FURTADO D E S P A C H O Do cotejo dos autos, denota-se que o recurso não se encontra com o devido preparo recursal, conforme determina o artigo 1.017, §1o, do Código de Processo Civil, embora o apelente não seja beneficiário da justiça gratuita. Neste sentido, em observância ao §4o, do artigo 1.007 do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento das custas recursais, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator